Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-62.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. FATO CONSTITUTIVO NÂO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. PEDIDOS INICIAL E CONTRAPOSTO IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo às partes o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento (CC, arts. 186 e 927).
5. As partes divergiram acerca da dinâmica do acidente e não comprovaram o efetivo causador do acidente de trânsito, qual seja, o condutor que avançou o sinal vermelho semafórico e causou o evento danoso.
6. Outrossim, o ofício do DER/DF informa que não há registro de infração de trânsito (avanço de sinal vermelho) atribuível a qualquer dos condutores envolvidos no sinistro (ID 78807896 a 78807898), embora existente monitoramento eletrônico no local do acidente. De igual forma, as fotografias exibidas retratam avarias nas partes dianteiras de ambos os veículos (ID 78807825 e 78807874 – Pág. 8), mas não são suficientes para a elucidação da dinâmica do acidente de trânsito.
7. Inexistindo prova da dinâmica do acidente de trânsito, não é possível a atribuição de culpa a nenhum dos condutores envolvidos, impondo-se a improcedência dos pedidos inicial e contraposto (CPC, art. 373, I). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 44; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: N/A.